Tribunal: STF
Processo: Rcl 48508
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.167.744. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 253 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por São Paulo Transporte S/A – SPTrans, em 28.7.2021, contra decisão do juízo da Vigésima Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo no Processo n. 0033573-35.2014.8.26.0100, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Suspensão de Liminar n. 918/2015 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744.



O caso



    2. Em 22.4.2010, o juízo da Vigésima Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo julgou procedentes os pedidos formulados por Vera Lúcia Gonçalves Agra Motta contra São Paulo Transportes S/A – SPTrans, Domingos Soares de Oliveira e Aguinaldo Clementino Soares, no Processo n. 0026333-25.2003.8.26.0053, condenando os réus “a solidariamente responderem pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos pela autora” (e-doc. 8).



    Em 28.2.2012, a 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão, como consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Em 15.8.2014, iniciou-se o Cumprimento Provisório de Sentença n. 0033573-35.2014.8.26.0100, tornado definitivo em 9.5.2019, ao transitar em julgado o AResp n. 648.471/SP. 



    Em 19.5.2021, no cumprimento de sentença, o juízo da Vigésima Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo proferiu a seguinte decisão:



    “Vistos. Fls. 2.673/2.675 dos autos principais e 1.306/1.319 destes. 



    Conforme fls. 1.270/1.293, foi negado provimento ao agravo de instrumento nº 2038459-47.2017.8.26.0000, mantendo-se o bloqueio de valores realizados nos autos, bem como o prosseguimento da execução forçada contra a SPTrans. 



    Embora a coexecutada SPTrans alegue que a decisão proferida pela E. Ministra Cármen Lúcia nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.167.744 São Paulo deva prevalecer sobre a decisão proferida pelo TJSP, que ‘manteve a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux’ (vide fl. 2.674 dos principais), fato é que a decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP nos autos do Agravo Interno Cível nº 2038459-47.2017.8.26.0000/50000 (decisão que negou provimento ao Agravo Interno copiada as fls. 1.290/1.292) transitou em julgado, conforme fl. 1.293. 



    Ressalto que, conforme bem observado pela exequente (fl. 1.312), a mencionada decisão proferida pela E. Ministra Cármen Lúcia foi objeto das razões do agravo interno da coexecutada SPTrans.



    Assim, resta a este Juízo aplicar as decisões proferidas no agravo de instrumento acima mencionado, razão pela qual fica prejudicado o pedido de fls. 2.673/2.675 dos autos principais. 



    No mais, não há nada que impeça o levantamento dos valores bloqueados. 



    Expeça-se mandado de levantamento em favor da exequente, referente ao bloqueio bacenjud requerido as fls. 829/830” (e-doc. 39). 



    3. Contra essa decisão, São Paulo Transporte S/A ajuíza a presente reclamação, alegando ter havido “bloqueio e penhora diretamente das contas gestão e sistema da São Paulo Transporte S/A, conforme se colhe das fls. 844/848 dos autos principais, quando houve apresentação de impugnação, posto que as contas da Executada por estarem vinculadas à prestação do serviço essencial de transporte são impenhoráveis” (fl. 2).



    Sustenta que, “como já decidiu es[t]a Excelsa Corte nos autos da SUSPENSÃO LIMINAR nº 918/2015, proposta pela Prefeitura de São Paulo, a Executada São Paulo Transporte S/A, por executar serviço público essencial em regime de monopólio, efetua pagamento de executivos judiciais por meio de precatório e RPV, tratando-se de entendimento sedimentado” (fl. 2).



    Assevera que “a respeitável decisão que determinou a liberação do montante penhorado encontra óbice do v. acórdão coligido aos autos [do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744, julgado pelo Supremo Tribunal Federal], que transitou em julgado em 09/02/2019, que determina que a execução do referido processo deve seguir os termos do artigo 100 da Constituição Federal seguindo os precedentes, mormente a jurisprudência da Corte devidamente consolidada” (fl. 3).



    Ressalta que, “tendo a decisão desta Suprema Corte determinado a observância do regime de precatório nenhuma outra Corte por meio de suas Câmaras, Turmas ou órgãos por mais especializado que seja pode decidir contrariamente” (fl. 4). 



    Requer medida liminar, “para determinar a suspensão da execução do processo nº 0033573-35.2014.8.26.0100 em curso pela 20ª Vara Cível do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo, mormente do levantamento da quantia penhorada até decisão final deste remédio jurídico” (fl. 5).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “restabelecer o venerando acórdão desta Excelsa Corte, que determina o pagamento do crédito exequendo por meio de precatório” (fl. 5).



    4. Em 2.8.2021, Vera Lúcia Agra de Castro Motta apresentou contestação, afirmando que “o assunto está definitivamente resolvido com base em decisão des[t]a Corte Suprema, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.160.882” (fl. 2, e-doc. 18).



    Informa que “a Reclamante SPTrans apresentou, no ano 2017, recurso de Agravo de Instrumento contra r. Decisão do Juízo de primeiro grau que manteve ordem de penhora de ativos financeiros mantidos pela SPTrans em Bancos, Agravo que recebeu o número 2038459-47.2017.8.26.0000/50000” (fl. 4, e-doc. 18).



    Relata que “a SPTrans, não concordando com a r. Decisão do TJSP, apresentou Recurso Extraordinário ao STF, fls. 362/382 do Agravo nº 2038459-47.2017.8.26.0000/50000 contido no DOC. 07, onde voltava a pleitear que a execução fosse processada pela via estabelecida no art. 100 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 18).



    Noticia que, inadmitido o recurso extraordinário e interposto agravo, foi distribuído o recurso extraordinário com agravo “ao Min. Luiz Fux, tendo ele determinado a aplicação da tese definida, em repercussão geral, no tema 253, no sentido de que as ‘Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República’” (fl. 6, e-doc. 18).



    Pede a improcedência desta reclamação.



    Em 24.11.2021, a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer, opinando pela procedência da presente reclamação (e-doc. 45).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a expedição de mandado de levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente no Processo n. 0033573-35.2014.8.26.0100, o juízo da Vigésima Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Suspensão de Liminar n. 918/2015 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744.



    O quadro narrado nos autos revela dramático caso de mora na efetividade jurídica de decisão que, induvidosamente, aproveita à beneficiária, mas que não tem sua implementação e a finalização dos processos judiciais com a entrega do resultado. 



    7. Na espécie vertente, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 26.1.2017, na fase de cumprimento de sentença do processo de origem, o juízo da Vigésima Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo acolheu parcialmente embargos de declaração para declarar impenhoráveis os valores depositados na ‘conta sistema’ da executada, mantendo penhoráveis os valores depositados na ‘conta gestão’ da Empresa:



    “(…) Acolho parcialmente os embargos de fls. 1.046/1.048, somente para analisar o pedido de impenhorabilidade da ‘conta sistema’. 



    Conforme acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 2114331-39.2015.8.26.0000 (ementa copiada a fl. 1.032), os valores depositados na conta sistema da executada SPtrans são impenhoráveis.



    Assim, para o levantamento de eventuais valores, deve a executada Sptrans comprovar quais valores foram contristados de sua conta sistema. 



    Quanto à contradição alegada, rejeito os embargos.



    A contradição ensejadora da via recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra prova ou argumento existente nos autos ou ainda decisões da segunda instância” (DJe 15.2.2017).



    Essa decisão conduziu à interposição dos Agravos de Instrumento ns. 2038459-47.2017.8.26.0000 (São Paulo Transporte S/A) e 2041519-28.2017.8.26.0000 (Vera Lúcia Gonçalves Agra Motta).



    Os agravos de instrumento foram desprovidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Os recursos extraordinários interpostos foram inadmitidos, sendo autuados neste Supremo Tribunal os Recursos Extraordinários com Agravos ns. 1.160.882, Relator o Ministro Luiz Fux, e 1.167.744, de minha relatoria.



    8. Em 20.9.2018, ao apreciar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.160.882, interposto pela São Paulo Transporte S/A, o Ministro Luiz Fux deixou de julgá-lo, determinando a devolução do processo à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o entendimento de que o caso se submeteria ao estabelecido no Tema 253, Recurso Extraordinário n. 599.628, Relator o Ministro Ayres Britto:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 253. RE 599.628. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). 



    DECISÃO: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 253, RE 599.628, Rel. Min. Ayres Britto). 



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem”.



    Em 16.10.2018, neguei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744, interposto por Vera Lúcia Gonçalves Agra Motta, reafirmando a necessidade de atendimento à consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. A decisão está assim fundamentada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



      No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. A superação desse fundamento, todavia, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante. 



    6. O Desembargador Relator assim se manifestou: (…)



    O Supremo Tribunal Federal assentou ser aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem finalidade lucrativa. Assim, por exemplo: (…)



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (e-doc. 9).



    Na assentada de 30.11.2021, no julgamento dos Agravos Regimentais nas Reclamações ns. 47.248 e 45.636, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, casos análogos ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A SPTrans é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, com controle acionário e subsidiada pelo Município de São Paulo, não auferindo lucro de suas atividades, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (DJe 1°.12.2021).



    9. Ao determinar a expedição de mandado de levantamento dos valores bloqueados nas contas da reclamante, afastando a aplicação do regime de precatórios à executada, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Vigésima Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo no Processo n. 0033573-35.2014.8.26.0100 e determinar outra seja proferida como de direito, com observância da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.167.744.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora